Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DOAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. Reconhece-se a união estável quando as provas são suficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, pública e contínua.

4. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.

5. Para que seja caracterizada a sub-rogação e mantida a incomunicabilidade entre os companheiros, não basta demonstrar que antes da compra de um determinado bem outro havia sido vendido. Deve-se comprovar que o produto da alienação foi efetivamente utilizado na aquisição do novo bem.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.